Tribunal: TJDFT
Processo: 0714942-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714942-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. L. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: SILMARA MENDES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O ofício oriundo do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal informa que foi proferida sentença que extinguiu o processo, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 59033293). A prolação da sentença prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator